Tribunal: TJES
Processo: 0014500-45.2014.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014500-45.2014.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PEDRO CAVEDO FILHO e outros
APELADO: MONICA MARIA LEMOS e outros (12)
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE POSSE COM ANIMUS DOMINI. RELAÇÃO DE DIÁRIA E DE PARCERIA AGRÍCOLA. MERA DETENÇÃO QUE NÃO INDUZ POSSE. RECONVENÇÃO REJEITADA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. IMPOSIBILIDADE. ART. 85, § 2º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Aquele que almeja a aquisição da propriedade por usucapião deve comprovar que exercia a posse ad usucapionem, ou seja, posse mansa e pacífica, contínua e duradoura (em regra) por determinado lapso temporal, justa, de boa-fé e com justo título (em regra), e, por fim, com a intenção de tornar-se dono (animus domini).

2. Consta na exordial que a posse adveio de um suposto contrato celebrado entre o proprietário anterior, sr. Victor Nichio e o comprador da região, que impôs a condição de ceder a área aos Apelantes, ora Autores, para concretizar o negócio. Entretanto, não foi produzida qualquer prova nesse sentido, inexistindo informações acerca da forma da venda do bem que culminou com a alegada posse com ânimo de dono pelos Apelantes.

3. A prova oral produzida é bem contundente no sentido de que os Recorrentes vivem no local para exercer atividade laborativa, o que desnatura o requisito de ânimo de dono, exercendo a parte autora mera detenção sobre o imóvel.

4. O Código Civil é claro no sentido de que não induzem posse os atos de mera detenção ou tolerância (art. 1.208, CC), não sendo possível se entender pela posse ad usucapionem.

5. São devidos honorários na reconvenção, nos termos do § 1º do artigo 85 do Código de Processo Civil e, ainda que não tenha sido analisado pelo juízo de origem, trata-se de questão de ordem pública que pode ser fixada perante este órgão ad quem sem que configure supressão de instância.

6. Atentando-se que o valor da causa é irrisório e inexistindo proveito econômico certo, entendo pela possibilidade da alteração de ofício, pois os “honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, tem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus” (AgInt nos EDCL no RESP nº 1.710.514/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 5/5/2022).

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 30 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PEDRO CAVEDO FILHO
e
JOANA AREZI CAVEDO
contra r. sentença de fls. 406/411, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais e julgou extinta a reconvenção sem julgamento de mérito, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina, nos autos da “Ação de Usucapião” ajuizada pelos Apelantes em desfavor de
MÔNICA MARIA LEMOS THOMAZ E OUTROS
.

Em suas razões recursais (fls. 420/429), os Apelantes alegam, em síntese, que deve haver a condenação dos Recorridos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais diante da rejeição da reconvenção.

Argumentam que estão preenchidos os requisitos para se reconhecer a usucapião, pois construíram casas no local, realizaram benfeitorias e sempre se comportaram como se donos fossem.

Defendem que nunca existiu contrato de meação entre os Recorrentes e o
de cujus
, ressaltando que este nunca construiu as casas que lá se encontram.

Diante do exposto, pugnam pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença objurgada, com a improcedência dos pedidos inaugurais.

Os Apelados apresentaram contrarrazões às fls. 432/457, 458/467 e 468/481, em que defendem a manutenção da sentença.

Parecer do Ministério Público em primeiro grau às fls. 483/484, em que requer seja intimada a d. Procuradoria de Justiça para se manifestar nos autos, a qual atua em grau recursal.

Em seguida
(ID 4678911), a d. Procuradoria de Justiça se manifestou no sentido de que não teria interesse na demanda.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 09 de maio de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PEDRO CAVEDO FILHO
e
JOANA AREZI CAVEDO
contra r. sentença de fls. 406/411, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais e julgou extinta a reconvenção sem julgamento de mérito, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina, nos autos da “Ação de Usucapião” ajuizada pelos Apelantes em desfavor de
MÔNICA MARIA LEMOS THOMAZ E OUTROS
.

Em suas razões recursais (fls. 420/429), os Apelantes alegam, em síntese, que deve haver a condenação dos Recorridos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais diante da rejeição da reconvenção.

Argumentam que estão preenchidos os requisitos para se reconhecer a usucapião, pois construíram casas no local, realizaram benfeitorias e sempre se comportaram como se donos fossem.

Defendem que nunca existiu contrato de meação entre os Recorrentes e o
de cujus
, ressaltando que este nunca construiu as casas que lá se encontram.

Os Apelados apresentaram contrarrazões às fls. 432/457, 458/467 e 468/481, em que defendem a manutenção da sentença.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou no sentido de que não teria interesse na demanda (ID 4678911).

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca do preenchimento dos requisitos para reconhecimento da Usucapião de uma área medindo 63.723,64m2, denominada “Sítio Cavedo” situada na localidade “Córrego Estrela”, localizada no Município de Colatina.

Inicialmente, necessário contextualizar as questões fáticas que circundam o feito que tramitou em primeiro grau.

Os Apelantes, ora Autores na origem, ajuizaram a demanda sob o fundamento de que seriam possuidores da região desde o ano de 1973, ocasião em que a área pertencia ao sr. Victor Nicchio, empregador dos Autores à época.

Afirmam que houve alienação da propriedade para o
de cujus
José Natal Lemos Pereira, oportunidade em que o vendedor da época condicionou ao comprador a transferência da área usucapienda em favor dos Apelantes para viabilizar o negócio jurídico, o que foi aceito.

Assim, ante o falecimento do atual proprietário, os Apelantes ingressaram judicialmente contra os herdeiros do
de cujus
, proprietário da área, para ver reconhecida a usucapião da área em questão.

Os Apelados, por seu turno, argumentam que os Apelantes ocultaram a verdadeira relação que tinham com o proprietário falecido, pois, em verdade, laboravam no local como meeiros e residiam na área apenas em virtude dessa qualidade, havendo a divisão da produção em cada colheita.

De uma detida análise dos elementos probatórios produzidos nos autos, entendo que a sentença deve ser mantida, devendo apenas haver a sua modificação tocante à condenação em honorários da reconvenção.

É cediço que aquele que almeja a aquisição da propriedade por usucapião deve comprovar que exercia a posse
ad usucapionem
, ou seja, posse mansa e pacífica, contínua e duradoura (em regra) por determinado lapso temporal, justa, de boa-fé e com justo título (em regra), e, por fim, com a intenção de tornar-se dono (
animus domini
).

No caso em exame, independentemente da modalidade postulada – se especial rural ou extraordinária – é incontroverso nos autos que os Apelantes estão no local há mais de trinta anos, de modo que o lapso temporal não é objeto de discussão nos autos, sendo necessário se perquirir a que título encontram-se no imóvel.

Consta na exordial que a posse adveio de um suposto contrato celebrado entre o proprietário anterior, sr. Victor Nichio e o comprador da região, que impôs a condição de ceder a área aos Apelantes, ora Autores, para concretizar o negócio.

Entretanto, não foi produzida qualquer prova nesse sentido, inexistindo informações acerca da forma da venda do bem que culminou com a alegada posse com ânimo de dono pelos Apelantes.

Não bastasse, ao contrário do que afirmam, a prova oral produzida é bem contundente no sentido de que os Recorrentes vivem no local para exercer atividade laborativa, o que desnatura o requisito de ânimo de dono, exercendo a parte autora mera detenção sobre o imóvel.

Nesse sentido, destaca-se trecho do depoimento pessoal do autor Pedro Cavedo Filho, o qual informou que “[...]
trabalhava para o de cujus como diarista e empreiteiro, nunca tendo sido meeiro do de cujus
[...]” (fl. 330).

Em igual sentido, os trechos abaixo das oitivas das testemunhas também corroboram com o argumento de que inexistia
animus domini
, a saber:

Depoimento de Maria de Lourdes Pereira - fls. 324/324-v (testemunha dos requeridos)

[...] que a depoente conhece os requerentes há mais de 30 anos; Que a depoente conheceu o de cujus há aproximadamente 30 anos, sendo que o mesmo era vizinho de terra da depoente.

[..] que o Sr. José Natal Lemos Pereira sempre disse apara a depoente que os requerentes eram meeiros do mesmo, no terreno objeto do usucapião [...]

Depoimento de Orivaldo Borghi - fls. 327/327-v (testemunha dos requerentes)

Que os requerentes residem há aproximadamente 40 anos, no mesmo local onde atualmente residem; Que os requerentes cultivam de tudo na área do terreno rural onde residem; Que os requerentes nunca foram meeiros do Sr. José Natal Lemos Pereira, porém trabalhavam para este como diaristas e empreiteiros; Que o depoente procurou conversar com o de cujus, acerca
(sic)
de 15 anos atrás para que este pudesse fazer algum tipo de contrato com os requerentes ou assinar suas carteiras de trabalho, porém este disse para o depoente que não faria isso porque o terreno onde os requerentes residiam já era destes; Que o de cujus nunca fez nenhum tipo de documento oficial, para confirmar a doação do imóvel aos requerentes, até onde o depoente tem conhecimento; [...] Que os requerentes além de trabalharem no imóvel usucapiendo trabalhavam também como diaristas em outras áreas da fazenda do de cujus; [...]

Ademais, os documentos de fls. 388/398 denotam que na aposentadoria rural dos Apelantes consta a informação de que foram meeiros e parceiros agrícolas, havendo, inclusive, o endereço do local objeto da discussão como sendo a propriedade em que atuaram com meeiros/parceiros (fl. 398).

Ainda que não se tratem de meeiros e os Apelantes tenham figurado somente como diaristas e/ou parceiros agrícolas, a relação com o imóvel configura mera detenção, não configurando direito à usucapião.

Nesse sentido, o Código Civil é claro no sentido de que não induzem posse os atos de mera detenção ou tolerância (art. 1.208, CC), não sendo possível se entender pela posse
ad usucapionem
. Sobre a hipótese, eis os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. ANIMUS DOMINI EM VIGÊNCIA DE CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. NÃO CONFIGURAÇÃO. POSSE DIRETA E A TÍTULO PRECÁRIO. INEXISTÊNCIA DA POSSE AD USUCAPIONEM. INTERVERSIO POSSESSIONIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA POSSE MANSA E PACÍFICA, BEM COMO DO ANIMUS DOMINI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Para fins de caracterização da usucapião deve o pretendente comprovar que exercia a posse ad usucapionem, é dizer, posse mansa e pacífica, contínua e duradoura (em regra) por determinado lapso temporal, justa, de boa-fé e com justo título (em regra), e, por fim, com a intenção de tornar-se dono (animus domini). 2. A princípio, o animus domini não está presente em casos envolvendo vigência de contratos, como, exempli gratia, nas hipóteses de locação, comodato, depósito e parceria agrícola. 3. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, ante a celebração de contrato de parceria agrícola, por deter o contratado apenas a posse direta e a título precário, inexiste a figura da posse ad usucapionem sobre o imóvel objeto da avença. 4. In casu, verifico restarem presentes nos autos provas cabais acerca da existência do contrato verbal de parceira agrícola entabulado entre as partes, notadamente dos depoimentos testemunhais carreados às fls. 125/127, atestando a divisão da renda obtida com a produção de café e cana de açúcar plantados pelos apelantes. 5. Não se desconhece a possibilidade de, excepcionalmente, o parceiro agrícola obter declaração de usucapião, nos casos em que comprovar a transmutação da sua posse, ou seja, a interversio possessionis. 6. Ao contrário do que pretendem fazer crer os apelantes, não vislumbro a presença da posse mansa e pacífica no imóvel, bem como do animus domini, circunstância que, à evidência, impede o reconhecimento da intervesio possessionis, necessária à qualificação de sua posse, afigurando-se insuficiente para tal desiderato tão somente a afirmação de que a intenção de tornar-se dono restou evidenciada pela contratação de terceiros para laborarem a terra. 7. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Apl 0000221-42.2006.8.08.0044; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 02/10/2018; DJES 11/10/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. ALEGADA POSSE E MANSA E PACÍFICA DO IMÓVEL. CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA EXTINTO. PERMANÊNCIA NA ÁREA. OCUPAÇÃO DECORRENTE DE ATO DE MERA TOLERÂNCIA. ART. 1208 DO CÓDIGO CIVIL. ANIMUS DOMINI NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DOS PROPRIETÁRIOS. NOTIFICAÇÃO JUDICIAL EXPEDIDA ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL POUCO ESCLARECEDORA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) A posse, para fins de usucapião, deve ser exercida sem oposição, isto é, incontestada; disso decorre que a tranquilidade da posse deve advir da omissão ou inércia do proprietário ou de possíveis interessados. A ocupação do imóvel pelo autor e seus familiares decorrera de ato de mera tolerância por parte dos herdeiros do Sr. Antonio Venturim, falecido no ano de 1998, sendo verossímil a narrativa de que sua permanência no local teria sido autorizada somente até que se ultimasse o processo de inventário. 2) Não há prova escorreita de que o autor exercia posse própria, somente encontrando-se no imóvel em virtude de ajuste verbal feito com os herdeiros, possivelmente com lastro na solidariedade decorrente do vínculo contratual mantido até pouco antes da morte do Sr. Antonio Venturim, em razão do qual os famialires do Sr. Isvaldir Vieira poderiam permanecer na casa construída no local pelo de cujus. 3) Na usucapião exige-se a posse qualificada, isto é, a que preenche certos requisitos, sendo imprescindível a presença do animus domini, que se constitui no elemento anímico qualificativo, em que pese a ocupação da área rural, na espécie, por período em torno de 13 (treze) anos quando da propositura da ação. 4) Em que pese a argumentação do autor de que a notificação judicial é posterior à propositura desta ação em 18/07/2011, fato é que foi requerida em 14/06/2011 e realizada em 19/09/2011, ao passo que a citação no presente feito se deu apenas em 30/04/2012, não se caracterizando como um contragolpe dos apelados ao ajuizamento da ação de usucapião de que ora se cuida. 5) A despeito de o apelante afirmar-se possuidor manso e pacífico da área rural, a narrativa dos fatos e as provas colacionadas evidenciam este como mero detentor, pois se mantinha com sua família em virtude de prévia autorização por parte dos herdeiros, o que torna legítimo aos proprietários reaver o imóvel quando a relação de detenção não mais lhe é favorável, o que se configurou, aparentemente, ao ser registrada em cartório a transmissão da propriedade por herança. 6) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJES; APL 0001575-25.2011.8.08.0013; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos; Julg. 08/11/2016; DJES 18/11/2016)

Para além desse ponto, vê-se que houve a partilha do bem objeto do litígio pelo
de cujus
nos autos do processo relativo a reconhecimento e dissolução de união estável, inexistindo qualquer ressalva quanto à parte ocupada pelos Apelantes, tampouco há menção sobre a alegada doação (fls. 154/155).

Assim, inexistem quaisquer elementos que comprovam o argumento dos Apelantes no sentido de que estão no bem na qualidade de donos, ressaindo claro que a mera juntada de recibos de compras de objetos que guarnecem o bem são insuficientes para comprovar os requisitos essenciais da usucapião já descritos acima.

Portanto, do exame das provas colacionadas e produzidas nos autos, não se pode concluir que a parte Apelante exerceu, sem oposição nem interrupção, pelo dilatado prazo, posse com
animus domini
sobre o imóvel usucapiendo, ônus probatório que lhe competia a teor do que dispõe o inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, devendo a sentença ser mantida incólume nesse ponto.

Por outro lado, em relação aos honorários da reconvenção, necessário transcrever o trecho da sentença que se manifestou sobre esse ponto:

Quanto a reconvenção ofertada, deixo de analisá-la, uma vez que as matérias lá ofertadas não possuem correlação com a ação de usucapião em trâmite, devendo, conforme o caso, ingressarem com uma ação própria para que sejam discutidos os pontos lá levantados e seja devidamente instruída.

Em verdade, nota-se que houve verdadeira extinção do feito sem julgamento do mérito em relação à reconvenção, sem, contudo, ter sido fixado honorários em relação a esse ponto.

É cediço que, são devidos honorários na reconvenção, nos termos do § 1º do artigo 85 do Código de Processo Civil e, ainda que não tenha sido analisado pelo juízo de origem, trata-se de questão de ordem pública que pode ser fixada perante este órgão
ad quem
sem que configure supressão de instância.

Ainda examinando os honorários, verifico que a verba foi fixada na ação principal sobre o valor da causa, o qual foi arbitrado em R$ 1.000,00 (hum mil reais). Assim, atentando-se que o valor da causa é irrisório e inexistindo proveito econômico certo, entendo pela possibilidade da alteração de ofício, pois os
“honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, tem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus”
(AgInt nos EDCL no RESP nº 1.710.514/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 5/5/2022).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença e incluir a fixação dos honorários sucumbenciais na reconvenção, pelo que condeno os Apelados/Réus/Reconvintes ao pagamento de custas e

honorários advocatícios referentes à reconvenção, o que, nos termos do § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Altero, de ofício, a condenação dos honorários sucumbenciais da demanda principal e, ante o valor ínfimo da causa e a inexistência de proveito econômico, condeno os Autores na forma do § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, estabelecendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Na fixação dos honorários, atentei-me para a complexidade da demanda, a existência de instrução probatória ampla com realização de audiência de instrução e julgamento e a atividade laborativa exigida no presente feito.

Ressalto, por fim, que os Apelantes estão amparados pelos benefícios da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 30/5/2023.